Tribunal: TJSP
Processo: 1007376-50.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
DANO MORAL - APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO – Demanda indenizatória (danos morais) por conta da má prestação do serviço de transporte aéreo - Presença de relação de consumo (arts. 2o e 3o do CDC) – Eventual alto índice de tráfego aéreo que não configura excludente da responsabilidade civil. Majoração dos danos morais. Juros de mora que devem ser contados da citação, por se tratar de

Ementa:
DANO MORAL - APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO – Demanda indenizatória (danos morais) por conta da má prestação do serviço de transporte aéreo - Presença de relação de consumo (arts. 2o e 3o do CDC) – Eventual alto índice de tráfego aéreo que não configura excludente da responsabilidade civil. Majoração dos danos morais. Juros de mora que devem ser contados da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Recurso da autora provido e recurso do réu não provido.